Tribunal: TJES
Processo: 0016216-72.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016216-72.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SANTOS E SILVA FILHO

APELADO: HOSPITAL SAO LUIZ S/A e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DO MÉDICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em face de hospital e médico. O autor alega que, após procedimento cirúrgico para artroplastia total de quadril, contraiu infecção hospitalar, resultando em sucessivos tratamentos que teriam causado danos permanentes à sua saúde e capacidade laboral. Requer a condenação dos réus ao pagamento de R$1.500.000,00 em face do hospital, R$750.000,00 em face do médico, além de lucros cessantes e pensão mensal vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve erro médico e responsabilidade do hospital e do médico pela infecção hospitalar e agravamento do quadro clínico do autor. (ii) Estabelecer se existe nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados pelo autor, caracterizando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil dos profissionais de saúde e do hospital em casos de infecção hospitalar exige a comprovação de culpa, nexo causal entre a conduta e o dano, bem como o ato ilícito por parte dos réus.

A perícia judicial, que analisou detalhadamente o histórico clínico do autor, conclui que não houve má prática ou erro na conduta dos réus, sendo adotados os procedimentos corretos e adequados para o tratamento da infecção.

O laudo pericial destaca que o autor é portador de anemia falciforme e esplenectomizado, condições que afetam sua imunidade, o que contribui para o risco de infecções, afastando o nexo causal entre a cirurgia e a posterior infecção por Staphylococcus aureus.

A alegação de insuficiência temporal na prescrição de antibióticos não caracteriza erro, considerando que a cirurgia foi classificada como “limpa” e a profilaxia antibiótica foi realizada de acordo com as práticas médicas padrão.

O laudo conclui pela ausência de falha no atendimento hospitalar e na conduta do médico, destacando que o hospital possuía instalações adequadas para o procedimento, e que o tratamento para controle da infecção foi eficaz.

O livre convencimento do juiz, devidamente motivado com base na prova pericial e nas demais provas dos autos, é suficiente para afastar as alegações de erro médico e responsabilidade dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização civil por infecção hospitalar exige a comprovação de culpa e nexo causal entre a conduta do hospital ou do médico e o dano sofrido.

A prova pericial que ateste a adequação dos procedimentos médicos e hospitalares pode afastar a responsabilidade civil se não houver elementos suficientes para demonstrar erro ou negligência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.705.923/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 10.04.2018; TJES, Apelação Cível n.º 0001658-23.2018.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016216-72.2017.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ SANTOS E SILVA FILHO

APELADOS: HOSPITAL MERIDIONAL S/A e JULIO CESAR MOULIN RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que José dos Santos e Silva Filho ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Hospital Meridional S/A e de Julio Cesar Moulin Ribeiro.

Como justificativa para ajuizamento da demanda, relatou ser portador de anemia falciforme e que fora submetido à artroplastia total de quadril em 1998, circunstância que tornou necessária a realização de outras cirurgias devido ao afrouxamento natural do material inserido em seu corpo.

Prosseguiu com a alegação de que, após novo procedimento cirúrgico sem intercorrência em 2011, realizou nova cirurgia em 14.06.2012 no Hospital Requerido (cujo procedimento fora efetuado pelo segundo Requerido), mas que, em razão da falta de cicatrização nos pontos, procurou o segundo Requerido que, na ocasião (26.06.2012), o encaminhou para internação em urgência para tratar complicações decorrentes de infecção.

Depois, informou que em 03.07.2012 fora constatada a presença de Acinetobacter, em 02.10.2012 teria sido diagnosticado com osteomielite femural e, após mais 03 (três) internações no nosocômio, constatou-se a presença de Staphilococous Aureus.

Com a alegação de que teria sido vítima de infecção hospitalar e de má conduta médica após a constatação da doença, o que deu ensejo a sucessivos tratamentos até 2017, requereu a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em face do Hospital e R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) em face do segundo Requerido, além de lucros cessantes no montante de R$ 115.219,29 (cento e quinze mil duzentos e dezenove reais e vinte e nove centavos) e pensão mensal vitalícia no montante de dois salários mínimos mensais.

Nada obstante as alegações do Autor, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 2039-2042, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial. Em sua fundamentação o Magistrado assim consignou, dentre outros fundamentos:

“No entanto, não se pode perder de vista que o autor é portador de Doença Falciforme, que é uma doença hematológica de transmissão hereditária da qual faz acompanhamento e tratamento desde sua tenra idade (08 anos), tendo daí extenso histórico médico, com idas e vindas comprovados através de inúmeros laudos, exames, juntados a outros documentos constantes de mais de mil páginas destes autos.

Por sua vez, a perícia concluiu que não observou elementos capazes de caracterizar má prática da medicina ou erros da conduta do médico que possam ser entendidos como negligentes, imperitos na pessoa do autor.

(...).

Assim, tenho que a discordância apresentada pela ilustre advogada do periciado ao trabalho do expert evidencia não mais que inconformismo com o resultado da prova que não atende a seu interesse.

(...).

Nesse sentido concluo que, não obstante as intercorrências ocorrida com o autor, em momento algum houve negligência por parte do médico ora réu, que sempre lhe providenciou o melhor que dispunha, inclusive descrito pelo próprio autor, conforme se verifica dos documentos juntados.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 9969576), no qual aduz que a Sentença deve ser reformada porque o Hospital Apelado deveria ser responsabilizado objetivamente pela infecção hospitalar adquirida após procedimento cirúrgico realizado em suas dependências.

Defende, ademais, que a infecção persistente em sua prótese agravou seu quadro clínico, o que causou danos permanentes à sua saúde e à capacidade laboral, bem assim que os laudos médicos anexados aos autos confirmam a gravidade da infecção e sustentam a necessidade de indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e pensão mensal vitalícia.

Com a mais respeitosa vênia do Apelante, a minuciosa análise dos autos não permite chegar a conclusão diversa daquela externada na Sentença recorrida; aliás, insta salientar, já em início de fundamentação, que o laudo pericial oficial produzido nos autos, embora não vincule a atividade jurisdicional do Juiz, somente pode ser afastado quando houver elementos suficientes que o contrariem.

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. MICOBACTÉRIA. PERDA PARCIAL DE VISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA. CONTRATO DE COMODATO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃOS DO MESMO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. (...). 2. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, cuja causa de pedir diz respeito a cirurgia de redução de miopia, da qual decorreu contaminação por bactéria e consequente perda parcial da visão do seu olho esquerdo. (...).
O julgador não está vinculado ao laudo pericial produzido nos autos, quando presentes concretos elementos de convicção acerca da efetiva ocorrência do ato ilícito
. Ante o exercício do livre convencimento devidamente motivado do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa apenas porque as conclusões obtidas diante das provas dos autos foram contrárias aos interesses de uma das parte. Precedentes. (...). (REsp n. 1.705.923/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, contudo, os apontamentos e conclusões constantes no laudo médico de fls. 1871-1911,
concessa venia
, não são superados por nenhum outro elemento de prova juntado pelo Apelante. O
expert
designado pelo MM. Juiz
a quo
, impende ressaltar, destacou o seguinte em sua análise (após relatar o histórico do Apelante):

“Esta perícia buscou evidências que pudessem sustentar existir um mínimo de preocupação do médico assistente e existência de suporte necessário do Hospital requerido para conduzir a situação que se apresentava.

De plano esta perícia comprovou que o Autor possui capacidade suficiente para postar-se diante de fatos, tomar decisões coerentes, habilidade. Durante a entrevista comprovou tratar-se de alguém capaz de ouvir, entender, analisar e decidir utilizando pensamentos coerentes, localização temporal e espacial preservadas e memória bastante apurada. Sabia das características da patologia, dos medicamentos prescritos, das suas consequências inclusive por já lidar com o problema desde a infância e já ter submetido a procedimentos médicos (inclusive cirurgias) anteriormente.

Ao ser questionado, durante o procedimento pericial sobre o atendimento médico e cuidados pré-operatórios, o Autor informou ter havido regular consulta prévia realizada com o médico Requerido. O Autor informou ter tomado conhecimento, antes da internação, da razão da necessidade do procedimento cirúrgico a ser realizado (afrouxamento do implante metálico).

Informou ter realizado exames laboratoriais pré-operatórios.

(...).

Ventila-se (na petição inicial) a insuficiência temporal de prescrição de antibióticos (48 horas) após realização da cirurgia e esta perícia esclarece que, tecnicamente tal conduta não é entendida como errada uma vez que o procedimento cirúrgico que seria (foi) realizado, até então era considerado como cirurgia limpa (sem contaminação) e a utilização de antibiótico nestes casos visa principalmente obter níveis de medicamentos na circulação sanguínea durante o tempo de manipulação cirúrgica.

(...).

Não pode ser questionada a indicação do procedimento cirúrgico até então. A indicação neste caso é indiscutível (o afrouxamento da prótese produzia dor e incapacitava o paciente e a única maneira de resolver a situação seria através de cirurgia). Sendo o paciente, jovem, a expectativa é resgatar a função e capacidade laborativa e para as atividades da vida diária.

(...).

O hospital requerido possui comprovadamente instalações e materiais para realizar procedimentos da natureza e do porte da cirurgia realizada no Autor. O centro cirúrgico, as unidades de cuidados intensivos (UTIs) são aparelhadas e equipadas. Possui central de limpeza e esterilização de material (rouparia e material cirúrgico) exigidos para funcionamento.

As instalações (quartos e enfermarias) disponíveis equipadas a contento.

Pacientes com risco semelhante ao ricos do paciente/requerente são internados naquele nosocômio frequentemente.

(...).

Internado, passou a ser assistido por equipe multi especializada (ortopedistas e infectologista) que, ao que se verifica, optou por fazer a limpeza cirúrgica do foco da infecção e coleta de material (secreções) para pesquisa sobre o agente etiológico.

(...).

Tecnicamente pode-se afirmar que a conduta adotada não é considerada incorreta (observa-se inclusive, em doc. fls. 81 e 85, o esmero em inserir no prontuário a justificativa para adoção da conduta (estado clínico do paciente na ocasião do fato), e a programação para início de utilização de antibiótico de largo espectro (Cefepime e Vancomícina) imediatamente após a coleta sem perda do tempo necessário para o resultado da pesquisa, sinal evidente de cuidado da profissional.

O resultado do exame de cultura e antibiograma obtido revelou, em certa medida, surpresa: O agente isolado foi
Acinetobacter
sensível a antibióticos relativamente pouco potentes, o que é muito raro em cepas bacterianas provenientes de ambiente hospitalar.

Talvez, pelo menos neste primeiro momento, tal descoberta tenha influenciado a decisão de manter a conduta adotada (limpeza cirúrgica do foco da infecção, mantendo o material de síntese, e continuidade,do uso dos antibióticos.

Conduta que posteriormente comprovou-se eficaz para eliminar a bactéria então existente.

(...).

O agente etiológico isolado em material colhido no dia 20/09/2013 (doc. fls. 149), mostrou-se outro, diferente daquele que manifestou-se na infecção pós-operatória original. Desta feita, o agente identificado foi
Staphylococcus aureus
, multirresistente a antibióticos comuns. E esta informação (modificação do agente etiológico) traduz aspectos relevantes para esta perícia:

Porque admite concluir que a conduta adotada (tratamento com desbridamento e uso de antibióticos, sem a retirada da prótese) no procedimento anterior realizado para combater a infecção por Acinetobacter (que dada a temporalidade em que ocorreu sugeria fortemente guardar relação de causalidade com o ato cirúrgico recentemente realizado) foi eficiente.

Porque sugere (aí, em razão do extenso lapso temporal decorrido entre o ato cirúrgico praticado em 14/06/2012 e a instalação da infecção pela bactéria Staphylococcus aureus) a baixa probabilidade de relação de causalidade entre a cirurgia realizada para fixar a prótese e a infecção por tal agente, identificado em 20/09/2013 (notadamente por já ter sido realizado pesquisa de agente biológico em infecção anteriormente e não ter identificado tal bactéria).

Por abrir possibilidade de que a infecção pelo
Staphylococcus aureus
tenha se instalado por via hematogênica.

Por fazer pensar na possibilidade de existência de contribuição de baixa de resistência do sistema de defesa do organismo do Autor (aí, volta-se a realidade de tratar-se de paciente esplenectomizado).

Por forçar o entendimento de que a infecção atual, produzido por bactéria multirresistente seja muito mais grave e de difícil tratamento do que a infecção anterior.

(...).

Esta perícia não observou elementos capazes de caracterizar má prática da medicina e/ou erros na conduta do médico requerido que possam ser entendidos como atos negligentes, imprudentes ou imperitos, no tratamento realizado na pessoa do requerente.”

As alegações - robustas - do Apelante que se seguiram ao laudo e que constam nas razões recursais, ademais, foram bem respondidas pelo Perito designado pelo Juízo (fls. 1959-1969) e revelam,
data maxima venia
, inconformismo com o laudo e interpretação das provas de forma diversa daquela externada pelo
expert
.

As provas dos autos, portanto, apontam para a ausência de nexo de causalidade entre os danos suportados pelo Apelante e a conduta dos Apelados; em outras palavras, não se vislumbra a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, como já concluiu, aliás, este egrégio Tribunal de Justiça em julgado, dentre outros, assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÓBITO DE MENOR. SUPOSTO ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por KELLY CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência do falecimento de sua filha, menor de 5 meses, sob alegação de erro médico cometido pelos prepostos do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e do HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS – HIFA. A autora alegou que o atendimento inadequado prestado à sua filha, incluindo alta hospitalar precipitada e ausência de tratamento adequado, culminou na morte da criança após agravamento de quadro infeccioso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve erro médico que justificasse a responsabilização civil dos réus pelo óbito da menor. (ii) Estabelecer se houve nexo causal entre o atendimento médico prestado e o resultado morte, capaz de ensejar o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, mas em casos de omissão estatal, como no caso de alegado erro médico, adota-se a responsabilidade subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa. Não ficou comprovada a existência de erro médico, imprudência, imperícia ou negligência nos atendimentos prestados à menor tanto na primeira quanto na segunda internação, conforme laudo pericial e depoimentos médicos. O laudo pericial concluiu que o tratamento ministrado foi adequado e que a alta hospitalar na primeira internação estava justificada pelo quadro clínico estável da paciente, sem relação direta com a infecção bacteriana subsequente, que levou ao óbito. As testemunhas arroladas pela autora não forneceram elementos que pudessem infirmar as conclusões periciais ou demonstrar falha no atendimento médico.
A prova dos autos evidenciou a inexistência de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o óbito da criança, não se verificando falha no serviço público capaz de ensejar a responsabilização dos apelados
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilização civil por erro médico na esfera pública depende da comprovação de culpa, além do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano sofrido. Não se caracteriza o dever de indenizar se não houver prova suficiente de erro médico ou de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o resultado morte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 371; CPC/2015, art. 479. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000106-79.2015.8.08.0052, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 31.05.2022. (Apelação Cível n.º 0001658-23.2018.8.08.0069, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 31.10.2024). (Sem grifo no original).

Destarte, porque as alegações do Apelante não são capazes,
concessa venia
, de infirmar as provas dos autos e a conclusão contida na Sentença, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.